Tribunal: STF
Processo: RMS 39727
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual. Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Revisão de Processo de Anistia. Transcurso do Prazo Decadencial para Impetração. 



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto por Gustavo Luiz Silva Gonçalves contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, o qual visava impugnar a anulação da portaria que declarou o pai do impetrante anistiado político post mortem. O impetrante sustenta a nulidade do procedimento de revisão do ato de anistia, alegando que não foi notificado em momento oportuno.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a decadência para a impetração do mandado de segurança, considerando o prazo legal de 120 dias, e (ii) estabelecer se a ausência de notificação direta ao impetrante invalida o procedimento de revisão do ato de anistia.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. O processo administrativo de revisão da anistia não correu à revelia da parte interessada, uma vez que a viúva do anistiado, devidamente notificada, apresentou defesa, o que afasta a alegação de falta de notificação e participação do interessado no processo.



4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a decadência, para impetração do mandado de segurança, não pode ser suspensa ou interrompida, sendo irrelevante se o ato administrativo gera efeitos instantâneos ou permanentes.



5. O impetrante não apresentou argumentos novos ou impugnou os fundamentos essenciais da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já afastadas, o que impede o conhecimento do recurso.



IV. DISPOSITIVO E TESE



6. Agravo regimental não conhecido.



Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016, de 2009, art. 23.



Jurisprudência relevante citada: STF, RMS nº 38.481-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023; STF, MS nº 38.296-ED-segundos-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2022.